Tribunal: TJSP
Processo: 1000179-94.2015.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000990945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000179-94.2015.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante
MARIA DO CARMO CARVALHO DE PAIVA, é apelado SUL
AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000179-94.2015.8.26.0452
Voto no 45601
2/8
VOTO No: 45601
APELAÇÃO CÍVEL No 1000179-94.2015.8.26.0452
COMARCA:Piraju
Apelante: Maria do Carmo Carvalho de Paiva
Apelado: Sul América Cia Nacional de Seguros S/A
APELAÇÃO
CÍVEL.
Seguro
Habitacional.
Ação
de
indenização. Alegação de vícios construtivos no imóvel.
Risco previsto na apólice. Admissibilidade do exercício da
pretensão. Laudo pericial. Constatação de os danos no
imóvel advirem de reformas nele introduzidas. Exame de
fotografias e a situação de vizinhos não substituem a prova
técnica. Reparação descabida. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO julgada
improcedente pela r. sentença exarada pelo ilustre Juiz Acauã Müller
Ferreira Tirapani, de relatório adotado.
Recorre a autora ao único argumento de que as
fotografias tiradas de sua residência são suficientes a demonstrar os
prejuízos invocados no libelo, até porque a sua situação é semelhante à de
outros proprietários do mesmo empreendimento, que por igual tiveram
problema idêntico (fls. 1.005/1.017).
Contrarrazões às fls. 1.108/1.119.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000179-94.2015.8.26.0452
Voto no 45601
3/8
Oposição
ao
julgamento
virtual
(fls.
1.156/1.158).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de indenização securitária.
A autora ingressou com a atual demanda, por
meio da qual pretende se ver ressarcida de diversos vícios de construção,
os quais provocaram danos direitos e indiretos e que ainda persistem,
apesar de seu esforço de operar as obras de manutenção, mote pelo qual a
ré, na qualidade de seguradora contratada, há por força das disposições
combinadas de reembolsar a apelante, que faz jus não apenas ao que
necessário for à restauração plena do imóvel, como ainda à multa penal
prevista. (fls. 1/8).
Citada a ré respondeu. Suscitou as preliminares
de incompetência absoluta (haja vista a legitimidade passiva da CEF),
inépcia da inicial, falta de interesse de agir, sua ilegitimidade passiva e da
falta de adoção de prévio procedimento administrativo. Fez a denunciação
da lide da construtora e do agente financeiro, aduzindo, no mérito, a
prescrição do direito invocado, a inexistência de previsão do risco alegado,
a ilegalidade da multa decendial, a necessidade de os juros de mora e
correção monetária serem reconhecidos a partir do momento da fixação da
indenização e a adjudicação do imóvel para si (fls.57/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000179-94.2015.8.26.0452
Voto no 45601
4/8
Réplica a fls. 183/228.
A CEF, por sua vez, manifestou interesse na
causa e seu deslocamento à Justiça Federal (fls. 257/277), cujo
requerimento foi aprovado (fls. 328/329), aprovação essa que, todavia,
restou reformada por esta Colenda Câmara (fls. 395/400).
A seguir, se realizou a prova técnica (fls.
950/974), sobrevindo a r. sentença atacada que, diante das conclusões
periciais tiradas, julgou o pedido improcedente, eis que provado que a
conduta da autora é que determinou problemas estruturais na coisa (fls.
997/1.000).
O recurso não vinga.
Menos pelos aspectos que envolvem a limitação
securitária aventada pela recorrida.
Nesse particular, é apropriado realçar que a
interpretação dos contratos pode ser feita pelos tribunais de um modo
liberal, como pondera Serpa Lopes, imprimindo às cláusulas, porventura
obscuras, imprecisas ou ambíguas, um sentido favorável aos segurados,
justamente partindo da consideração de haverem sido redigidas pelas
seguradoras (Pedro Alvim, Dos Seguros, pág. 136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000179-94.2015.8.26.0452
Voto no 45601
5/8
O mesmo também se dá no direito comparado, no
qual são unânimes os autores ao ressaltarem essa diretriz da interpretação
do contrato de seguro (cf. Ivone Lambert-Faivre, Le Contrat de
Assurance, Dalloz, Paris, 5a Edição, pág. 68; Halperin, Lecciones de
Seguro, Depalma, B. Aires, 1983, pág. 41, b; Donati, Manuale Di Dirrito
delle Assicurazioni Private, A. G., 1961, pág. 25), constituindo-se regra
fundamental aquela segundo a qual a interpretação das declarações
contidas no contrato de seguro deve ser a mais favorável ao segurado e
seus beneficiários.
Já Ruy Barbosa, em célebre parecer referente ao
incêndio da “Casa Bromberg”, esclarecia “(...) toda cláusula de exoneração
das obrigações de um contrato há de, necessariamente, achar-se expressa em termos
inequívocos e unívocos, isto é, de sentido claro e inconfundível, sob pena de não
aproveitar ao contratante, em benefício de quem a houver articulado no contrato (...)”
(Ruy Barbosa, Apud J. M. de Carvalho Santos, Código Civil Brasileiro
Interpretado, Freitas Bastos, Rio, 1981, Vol. XIX).
E a isso se estende, agora, modernamente, os
mandamentos do Código de Defesa do Consumidor, isto é, se a cláusula
apresentar conteúdo abusivo ou leonino, se a interpreta em favor do
segurado.
Em verdade, o motivo para afastar o pedido de
indenização encontra-se no laudo de fls. 950/974, que nenhum dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000179-94.2015.8.26.0452
Voto no 45601
6/8
encontrou no imóvel visitado.
Deveras, asseverou o expert nomeado, no
capítulo denominado “Conclusões', que:
“(...)
Visto isto, baseando-se em tudo que se pode observar analisar e
constatar, esse Perito cumprindo o objetivo principal desta perícia,
conclui tecnicamente que no imóvel residencial original objeto da
lide, não foi constatada nenhuma danificação ou anomalia
estrutural relevante em sua edificação, conforme amplamente
demonstrada nas fotos em anexo, e assim, também não vislumbrou
no local, nenhum risco de desabamento como narra na inicial.
Conclui também, que a anomalia mais grave encontrada no imóvel,
foram as próprias obras de ampliações, modificações, quebras de
paredes originais e calçamento dos pisos dos quintais, executadas
pelos próprios proprietários, ou seja, como as águas pluviais
possuem escoamento insuficiente pela ineficiente captação depois das
obras novas, se infiltram por sob a casa original, causando umidade e
manchas de bolor, em uma pintura também antiga e não renovada por
manutenção, podendo isso sim, causar problemas na casa original em
um futuro próximo, nada mais.
Como única irregularidade relevante encontrada, na realidade, foi
executada pela própria autora, ao construir consideráveis áreas de
ampliação da residência original, porém, sem nenhum projeto
aprovado, sem nenhum responsável técnico acompanhando a
ampliação e principalmente, apoiou tais ampliações na casa original,
o que isto sim, poderia gerar trincas estruturais, mas mesmo com essa
irregularidade encontrada, as paredes da casa original ainda não
apresentavam trincas ou anomalias, sendo que somente essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000179-94.2015.8.26.0452
Voto no 45601
7/8
ampliações posterior irregulares, já embaraçam tecnicamente os
argumentos solicitados pela autora nos autos.
(...)”
Quadra anotar, a bem do interesse manejado nos
presentes autos, que a apelante, em vez de tecer comentários críticos
técnicos sobre o trabalho levado a termo pelo senhor louvado, preferiu e
repetiu esse comportamento no momentâneo apelo
assentar sua
impugnação nas fotografias aderidas ao processo, como se elas pudessem
substituir a apuração técnica realizada, informando, ainda, que outros
imóveis estariam a sofrer do mesmo mal, alegação essa que vazia
também não tem como pôr a pique o completo laudo confeccionado.
A questão essencial é que o caráter do combate
(indenizatório) não admite a suposição de danos.
Cuidando-se
de
ação
que
implica
na
responsabilidade civil do construtor, fundamental que se comprove a tríade
estabelecida em nosso sistema: dano, ação do agente e nexo de
causalidade.
Conquanto o tema debatido esteja vinculado a
contrato de seguro, é inquestionável que a reparação depende da
constatação da existência do dano, o que não se provou nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000179-94.2015.8.26.0452
Voto no 45601
8/8
Em face de tal relevante aspecto, não há como se
conceder a indenização desejada, de sorte que a improcedência do pedido
era de rigor, razão porque a r. sentença hostilizada, porquanto exata, há de
ser prestigiada em seus bem arranjados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso. Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e
atendidas as regras do § 2o do mesmo dispositivo, elevam-se os honorários
advocatícios dos ilustres procuradores da apelada, em função da atividade
recursal, para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cabendo observar
a Gratuidade da Justiça concedida à apelante (folha 52).
BERETTA DA SILVEIRA
Relator